Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e para satisfazer pretensão do exequente quanto ao recebimento de diferenças de parcelas de quintos e décimos de cargo em comissão e função comissionada incorporados à remuneração/proventos de aposentadoria. Ocorre que a questão objeto de debate adequa-se ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação.

3. No caso dos autos, não restam dúvidas de que se trata de execução decorrente de ação coletiva que demanda liquidação de sentença, ainda que de forma simplificada, como foi determinado em sentença e acórdão nos autos da ação coletiva, não havendo elemento que o distinga em relação aos recursos afetados perante o STJ e com ordem de suspensão nacional.

4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.